Tribunal: TJSP
Processo: 0050764-29.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se envolveu em acidente por (suposta) falha na segurança de rodovia estadual. Degrau na pista. Responsabilidade atribuída ao Estado. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações de responsabilidade

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se envolveu em acidente por (suposta) falha na segurança de rodovia estadual. Degrau na pista. Responsabilidade atribuída ao Estado. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público". Precedentes. Conflito procedente. Competência da 2a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0050764-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é suscitante 2o CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é suscitado 28o CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050764-29.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 2/5
Voto no 34.699
Conflito de Competência no 0050764-29.2019.8.26.0000
Suscitante: 2a Câmara de Direito Público
Suscitada: 28a Câmara de Direito Privado
Interessados: Departamento de Estrada de Rodagem e outros.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo
que se envolveu em acidente por (suposta) falha na segurança de
rodovia estadual. Degrau na pista. Responsabilidade atribuída ao
Estado. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida
nos termos do inciso I.7, “b”, do art. 3o, da Resolução no 623/2013,
que prevê a competência da Seção de Direito Público para “Ações
de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de
ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público”. Precedentes. Conflito procedente. Competência da 2a
Câmara de Direito Público.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 2a
Câmara de Direito Público, em razão de decisão monocrática do Desembargador
Celso Pimentel afastando a competência da 28a Câmara de Direito Privado para
conhecer do Agravo de Instrumento no 2239003-80.2019.8.26.0000, interposta nos
autos de ação de indenização (por danos causados em acidente de trânsito)
movida em face do Departamento de Estrada de Rodagem (DER).
Na 28a Câmara de Direito Privado (suscitada) o
argumento é de que a ação versa sobre responsabilidade civil extracontratual
atribuída ao Estado; e que a pretensão indenizatória está fundamentada em
alegação de defeito na pista de rolamento, daí a competência da Seção de Direito
Público, nos termos do artigo 3o, I.7, da Resolução no 623/2013.
Já a 2a Câmara de Direito Público (suscitante) sustenta que
as causas sobre acidente de trânsito, ainda que envolvam o Estado ou
concessionária de serviços públicos, devem ser julgadas pela Seção de Direito
Privado, nos termos do artigo 5o, item III.15, da Resolução no 623/2013 (fls.
286/292).
É o relatório.
Nos termos do art. 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050764-29.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 3/5
Na hipótese dos autos, o autor propôs a ação alegando
que trafegava pela Rodovia SP 425, quando no km 88,150, ao passar por um
ressalto (degrau) na pista de rolamento, perdeu o controle do veículo vindo a
capotar. Atribui ao DER a responsabilidade pelo infortúnio, em razão de falha na
segurança da rodovia, daí porque pretende obter indenização por danos morais e
materiais.
Assim, embora a ação verse sobre danos causados em
acidente de trânsito, a verdade é que a culpa pelo infortúnio é atribuída ao
Estado, em razão de falha na segurança de rodovia.
Em casos dessa natureza, a competência recursal deve ser
definida com base no art. 3o, I.7, alínea “b” da Resolução no 623, de 16 de outubro
de 2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para as ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15
do artigo 5o.
Nesse sentido tem decidido este C. Órgão Especial em
casos semelhantes:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta em ação de
indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em
acidente decorrente da presença de animal na pista de rolamento de
responsabilidade da concessionária demandada. Observância do
pedido inserido na exordial. Controvérsia que não diz respeito a
acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público
decorrente da presença de animais na estrada. Matéria inserida na
competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 736/2016. Conflito procedente” (Conflito de
Competência no 0038898-24.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Álvaro Passos, j. 23/10/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos materiais.
Demanda ajuizada contra a Concessionária de Rodovias do Oeste de
São Paulo (VIAOESTE S/A). Acidente em razão da existência de
animal na pista de rolamento. Apelação distribuída à 27a Câmara de
Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso. Autos redistribuídos à 9a Câmara
de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência. Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público.
Faute du servisse. Matéria afeta à competência da Seção de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050764-29.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 4/5
Público, nos termos da Resolução no 623/2013. Conflito de
competência procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 9a Câmara de Direito Público
para o julgamento do recurso” (Conflito de Competência no
0036552-03.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Anafe,
j.
16/10/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação regressiva
da seguradora contra a concessionária de serviço público por conta da
indenização paga a uma de suas seguradas, que sofreu a perda total do
veículo ao colidir com um animal na rodovia administrada pela ré.
Recurso distribuído inicialmente à 32a Câmara de Direito Privado e
redistribuído à 7a Câmara de Direito Público, que suscitou conflito
negativo de competência. Discussão que se refere à falha na prestação
de serviço público, administrado pela ré, cuja desídia na fiscalização
da rodovia teria possibilitado a ocorrência do acidente, que acabou por
trazer prejuízo de ordem material à autora. Reconhecimento da
competência da 7a Câmara de Direito Público, para apreciação do
recurso, com fulcro no art. 3o, i.7, b, da Resolução no 623/2013.
Precedentes deste Órgão Especial. Conflito procedente, competente a
7a. Câmara de Direito Público” (Conflito de Competência no
0032567-26.2019.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, j.
16/10/2019).
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a Câmara de
Direito Público e 30a Câmara de Direito Privado. Indenização por
danos material e moral. Acidente em rodovia controlada por
concessionária de serviço público (colisão de automóvel com 3 animais
de grande porte). Responsabilidade civil da concessionária de serviço
público pelo fato do serviço. Matéria afeta à Seção de Direito Público,
nos termos do art. 3o, I.7, "b", da Resolução OE no 623/2013.
Precedentes deste Col. Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE,
para afirmar a competência da Col. 13a Câmara de Direito Público
(suscitante), com observação. (Conflito de Competência no
0023645-93.2019.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j.
31/07/2019),
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como
questão de fundo a indenização decorrente de acidente por conta de
suposta negligência de empresa concessionária de serviço público em
manter a conservação/fiscalização da via pública (colisão de
motocicleta com animal em rodovia) Hipótese que não diz respeito a
dano causado em acidente de veículo que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, sendo descabido alargar o significado da
expressão para a fixação da competência - Competência da Seção de
Direito Público nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050764-29.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 5/5
623/2013 - Conflito conhecido e provido para declarar a competência
da E. 11a Câmara de Direito Público (Conflito de Competência
no 0025698-47.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rel. Salles Rossi J.
07/08/2019)
Ante
o
exposto,
julga-se
procedente
o
conflito
declarando-se a competência da 2a Câmara da Seção de Direito Público para
conhecer e julgar o Agravo de Instrumento no 2239003-80.2019.8.26.0000.
FERREIRA RODRIGUES
Relator